Tribunal: TJSP
Processo: 2198637-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Impugnação em que se alegou excesso de execução – Controvérsia pendente a respeito de acessórios do débito – Existência de valores incontroversos transitados em julgado – Determinação para depósito de parcela dos valores reconhecidamente incontroversos – Admissibilidade – Existência de seguro garantia no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Impugnação em que se alegou excesso de execução – Controvérsia pendente a respeito de acessórios do débito – Existência de valores incontroversos transitados em julgado – Determinação para depósito de parcela dos valores reconhecidamente incontroversos – Admissibilidade – Existência de seguro garantia no valor total do débito, acrescido de 30% que, considerado garantia idônea e equiparada a dinheiro, nos termos de jurisprudência do C. STJ (REsp 1838837/SP), não afasta o dever de efetuar o depósito dos valores incontroversos pelo executado, tomador – Caso o tomador não efetue o depósito determinado por decisão transitada em julgado, o seguro garantia poderá cobrir os depósitos devidos, até o limite da apólice – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

"O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013)'" (REsp 1838837/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000883983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198637-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados IRACY SCATOLIN BOSCARDIN, ANA MARIA SCATOLIN
BOSCARDIN, DOUGLAS ANTONIO SCATOLIN BOSCADIN, FABRIZIO
SCATOLIN BOSCARDIN e KENIA MARIA SCATOLIN BOSCARDIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
VOTO No 21.036
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198637-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo.
AGRAVADO: Iracy Scatolin Boscardin e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de desapropriação
em fase de cumprimento de sentença Impugnação em que
se alegou excesso de execução Controvérsia pendente a
respeito de acessórios do débito Existência de valores
incontroversos transitados em julgado Determinação para
depósito de parcela dos valores reconhecidamente
incontroversos Admissibilidade Existência de seguro
garantia no valor total do débito, acrescido de 30% que,
considerado garantia idônea e equiparada a dinheiro, nos
termos de jurisprudência do C. STJ (REsp 1838837/SP),
não afasta o dever de efetuar o depósito dos valores
incontroversos pelo executado, tomador Caso o tomador
não efetue o depósito determinado por decisão transitada
em julgado, o seguro garantia poderá cobrir os depósitos
devidos, até o limite da apólice
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
“O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos,
garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos
judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite
realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas
e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada
em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub
judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das
obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013)'”
(REsp 1838837/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/
Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/05/2020,
DJe 21/05/2020).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESP -
Companhia Energética do Estado de São Paulo contra decisão
interlocutória do Juízo da 1a Vara da Comarca de Tupi Paulista (fls.

Poder Judiciário 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
720/722 do processo digital de primeiro grau), em ação de desapropriação
ajuizada em face de Iracy Scatolin Boscardin e outros, em fase de
cumprimento de sentença. O recurso é tirado de decisão que
determinou depósito pela executada dos valores incontroversos.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois,
em síntese: (a) a execução está garantida por seguro-garantia, que
se equipara ao dinheiro, nos termos de jurisprudência recente do C.
STJ; (b) deste modo, não é exigível o depósito dos valores
incontroversos; (c) além disso, a controvérsia está próxima do fim,
de modo que eventual depósito apenas traria prejuízos ao capital de
giro da executada, nas desfavoráveis circunstâncias atuais.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, dispensadas
as informações, a agravada respondeu ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O caso em tela encontra-se em fase de cumprimento de
sentença que fixou indenização e acessórios em razão de
desapropriação. Já houve discussão a respeito dos acessórios,
julgada
pelo
anterior
Agravo
de
Instrumento
no
2038305-24.2020.8.26.0000 por esta Câmara, em 4.8.2020 (fls.
759/762), que manteve as verbas executadas, pois em sintonia com o
título executivo.
Não obstante, há valor incontroverso correspondente a R$
1.974.453,90 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e noventa centavos). A executada, ora recorrente,

Poder Judiciário 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
reconhece a existência de tais valores incontroversos.
A decisão recorrida, por sua vez, determinou o depósito de
parte do valor incontroverso, correspondente a R$ 1.374.453,90 (um
milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
noventa centavos), considerando uma reserva, ad cautelam e por ora,
da quantia de R$ 600.000 (seiscentos mil reais) para a garantia do
pagamento de eventuais honorários de sucumbência em virtude do
excesso de execução.
Ou seja, a decisão recorrida determinou apenas o
pagamento de parte do valor reconhecidamente incontroverso nos
autos.
Note-se que, se há valor incontroverso, já há trânsito em
julgado, inclusive no tocante à impugnação ao cumprimento de
sentença, com relação a tais valores.
Ao lado destes fatos, foi também ofertado seguro garantia
no valor total de indenização, acrescido de 30% do valor do débito,
como garantia ao cumprimento de sentença (fls. 187/204 do processo
digital de primeiro grau), totalizando o valor de R$ 9.637.453,01 (nove
milhões e seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e
um centavo), ou seja, valor bastante superior à parcela da soma
incontroversa, cujo depósito foi determinado.
O argumento nuclear da agravante é o de que não haveria
que se falar em depósito, pois há garantia idônea para o débito.
Tal argumento, porém, não basta para afastar a conclusão
da decisão recorrida.
É que se há valores incontroversos, transitados em
julgado, a parte exequente tem direito à satisfação de seu crédito.

Poder Judiciário 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
Não se desconhece a jurisprudência colacionada pela
agravante, no sentido da equiparação do seguro garantia ao depósito
em dinheiro, para fins de garantia da dívida executada. Contudo,
deve-se apreender o total sentido do julgado, naquilo que importa
para o caso em tela. Confira-se a ementa, com atenção aos trechos
grifados:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA
MÁXIMA
EFICÁCIA
DA
EXECUÇÃO
PARA
O
CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.'
'1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência
do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).'
'2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de
substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento.'
'3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que
pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial
produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de
garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto
de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo
por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida.'
'4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de
danos, garante o pagamento de valor correspondente aos
depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite
realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e
indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em
julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado
(potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua
vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do
tomador (Circular SUSEP no 477/2013).'
'5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da
análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais
da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias
submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência
equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida
quando obter êxito ao final da demanda.'
'6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao

Poder Judiciário 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial
acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da
execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o
executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de
penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis,
conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito
ao exequente.'
'7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve
ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às
normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de
desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.'
'8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente
não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada
nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for
extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício
no
23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET,
abrindo-se
para
o
segurado a possibilidade de execução da apólice em face da
seguradora.'
'9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro
ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como
forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um
todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora,
pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a
objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição
total ou parcial do título.'
'10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a
seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a
possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto
pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de
2015.'
'11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo
controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para
atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que
apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante a referida autarquia.'
'12. Recurso especial provido” (REsp 1838837/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
12/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n).
Ou seja, de acordo com o entendimento exposto no item 4
da ementa acima, o seguro garantia garante o pagamento de todos
os pagamentos que o tomador tiver que fazer no processo, e a
cobertura terá efeito após o trânsito em julgado de decisão favorável
ao segurado. Portanto, não é necessário o pagamento de uma só vez

Poder Judiciário 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2198637-62.2020.8.26.0000 - Voto no 21.036
do seguro garantia. Se há trânsito em julgado de parcela do débito,
uma vez que este não seja pago pelo exequente, o seguro garantia
deve cobri-lo.
No caso em tela, como visto, há valores incontroversos e
transitados em julgado. Assim, a determinação para depósito destes
valores incontroversos não é equivocada, mas atende ao princípio do
interesse do credor no processo executivo.
Caso o devedor não efetue os depósitos, o seguro garantia
juntado aos autos tem a função, justamente, de cobrir o depósito
judicial devido.
Neste sentido, a cláusula 5 das condições especiais do
seguro garantia (fls. 14 de 18 de 187/204 do processo digital de primeiro grau)
estabelece que é caracterizado o sinistro pelo não pagamento pelo
tomador de valor objeto da garantia. Ou seja, caso o agravante não
efetue o depósito do valor incontroverso, com trânsito em julgado da
decisão que o determinar, a seguradora deve ser intimada
judicialmente para depositar tal valor, do quanto garantido pela
apólice.
Neste passo, o seguro garantia não exime o executado de
pagar os valores transitados em julgado, mas, uma vez que ele não o
faça, serve de cobertura, garantia, para que o direito do exequente
seja satisfeito de forma efetiva no processo executivo.
Desta forma, o caso é de manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator